Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-64.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008318-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDENIR BATISTA LEOPOLDINA PELLISSARI - CPF: 859.467.538-00 (ADVOGADO), GUILHERME OKABAYASHI MIGUEL - CPF: 481.791.318-58 (AGRAVANTE), GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 006.360.631-35 (AGRAVADO), LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 103.118.231-49 (ADVOGADO), RAYSSA GUEDES ALMEIDA - CPF: 066.555.821-05 (ADVOGADO), AUTO GENTILE LEILOES LTDA - CNPJ: 30.523.967/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE RUAM MARIANO RAMALDES MARQUES - CPF: 180.185.427-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO DE VALORES VIA SISBAJUD – FRAUDE ELETRÔNICA – “GOLPE DO FALSO LEILÃO VIRTUAL” – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME E DA MATRÍCULA DE LEILOEIRO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ANTERIORES JUNTO À JUNTA COMERCIAL E ÓRGÃOS POLICIAIS SOBRE O USO INDEVIDO DE SUA IDENTIDADE PROFISSIONAL – INOBSERVÂNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PELO ARREMATANTE – PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO AO LEILOEIRO E À EMPRESA – SITE COM DOMÍNIO INTERNACIONAL – PREÇO SIGNIFICATIVAMENTE ABAIXO DO MERCADO – CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS (ART. 14, §3º, II, DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE – REFORMA DA DECISÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Constatado que o leiloeiro oficial teve seus dados profissionais utilizados de forma indevida por estelionatários, tendo inclusive comunicado previamente tais fatos à Junta Comercial e à Autoridade Policial, não se justifica a manutenção de bloqueio de seus ativos financeiros, especialmente quando não há prova de que os valores da fraude ingressaram em sua esfera patrimonial.

A responsabilidade objetiva do prestador de serviços é afastada diante da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caracterizada como fortuito externo, mormente quando o consumidor negligencia cautelas básicas, como realizar pagamento a terceiro físico estranho à negociação, utilizar site com domínio duvidoso e ignorar preço vil do bem arrematado.

Inexistindo nexo causal demonstrado em sede de cognição sumária entre a conduta do agravante e o dano sofrido pelo agravado, a revogação do arresto é medida que se impõe.

Decisão reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1008318-64.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUILHERME OKABAYASHI MIGUEL

AGRAVADO:

GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUILHERME OKABAYASHI MIGUEL
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Jean Paulo Leão Rufino,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n
º
1008735-13.2025.8.11.0045, ajuizada por
GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar, via sistema SISBAJUD, de valores e ativos financeiros dos requeridos até o limite de R$47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se fundamentou exclusivamente em documentação que o próprio juízo reconheceu como aparentemente fraudulenta, consistente na criação de site falso simulando leilão legítimo, emissão de documentos falsificados e utilização de prepostos para induzir o autor em erro.

Afirma que seu nome e sua matrícula junto à JUCESP foram indevidamente utilizados por terceiros, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre sua participação na fraude narrada.

Alega nulidade da citação realizada em endereço incorreto, aduzindo que compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação.

Defende que o agravado não adotou cautelas mínimas para verificação da autenticidade do leilão, destacando que o domínio do site não possuía extensão
“.com.br
”, que houve pagamento em conta de terceiro estranho ao leiloeiro oficial, que o valor do bem estava muito abaixo do mercado e que a chave de autenticação constante no termo de arrematação não correspondia ao padrão utilizado pela JUCESP.

Sustenta, ainda, que já foi vítima de situação semelhante, tendo comunicado os fatos à Junta Comercial do Estado de São Paulo e registrado boletim de ocorrência, sendo arquivado procedimento administrativo instaurado pela JUCESP por ausência de responsabilidade do leiloeiro.

A par do exposto, requer
o provimento do recurso para revoga
r
a medida constritiva (Id. 349283394).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária
.

O efeito suspensivo foi
por mim

deferido
em
03
/
03
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

350480854
.

Na contraminuta,
o recorrido sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, uma vez que os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil restaram plenamente demonstrados, destacando a probabilidade do direito evidenciada pelos comprovantes de transferência e pela dinâmica do golpe, bem como o perigo de dano consubstanciado no risco de dissipação patrimonial típica de crimes cibernéticos.

Rebate as teses do recorrente, argumentando que a alegação de ilegitimidade passiva e de uso indevido de dados profissionais por terceiros constitui matéria de mérito que demanda
dilação probatória, sendo inviável seu julgamento antecipado em sede de agravo de instrumento.

Defende a incidência da teoria da aparência e do conceito de fortuito interno, ressaltando que, sob a ótica do consumidor, a negociação revestia-se de legitimidade, utilizando-se de sinais de credibilidade vinculados ao nome do agravante.

Aduz ainda que a medida constritiva é proporcional e reversível, limitando-se ao prejuízo material comprovado, e que a suspensão da cautelar traria risco irreversível de frustração do resultado útil do processo.

Por fim, impugna subsidiariamente a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, alegando insuficiência documental para comprovar a hipossuficiência financeira, e pugna pelo desprovimento total do recurso, com a manutenção do bloqueio de valores
(
I
d.
352382898
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme
Okabayashi
Miguel contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para o arresto de valores em suas contas bancárias.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito e perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

A
probabilidade do direito se encontra consubstanciada na documentação acostada aos autos, que
evidencia
aparentemente a existência de esquema fraudulento consistente na criação de site falso simulando leilão legítimo, emissão de documentos falsificados (Auto de Arremate, Nota Fiscal e Edital) e utilização de prepostos para induzir o autor em erro.

A transferência bancária no valor de R$ 47.700,00 para conta de titularidade do requerido Felippe Ruam Mariano
Romaldes
, imediatamente
seguida do bloqueio do autor em todos os canais de comunicação, demonstra inequivocamente a materialidade do golpe aplicado
.

Por sua vez, o
perigo de dano se encontra demonstrado pelo risco concreto de dilapidação patrimonial pelos requeridos
. É fato notório que agentes envolvidos em tais práticas rapidamente pulverizam os valores obtidos em diversas contas ou convertem-nos em bens de difícil rastreabilidade, com o claro propósito de frustrar qualquer tentativa de ressarcimento. A demora na concessão de medida constritiva acarretará a ineficácia prática de eventual sentença de mérito, inviabilizando a recomposição do montante indevidamente subtraído.

Sendo assim, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
DEFERE o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto cautelar,
via sistema SISBAJUD, de valores e ativos financeiros dos requeridos até o limite de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), referente ao valor transferido no evento n. 208544744. (...)”

No mérito, entendo que a insurgência recursal merece prosperar, devendo a decisão agravada ser reformada para revogar a medida constritiva em relação ao ora agravante.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil de leiloeiro oficial cujo nome e dados profissionais foram utilizados em esquema de fraude eletrônica, o que culminou no prejuízo material suportado pelo agravado no montante de R$47.700,00
(quarenta e sete mil e setecentos reais)
.

Embora a proteção ao consumidor e a efetividade do processo sejam pilares do ordenamento jurídico, a concessão de tutelas de urgência de natureza cautelar exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em tela, a probabilidade do direito no que tange à responsabilidade do agravante mostra-se extremamente fragilizada diante dos elementos probatórios colacionados.

O agravante demonstrou de forma robusta que, embora possua registro como leiloeiro na JUCESP, jamais exerceu efetivamente a profissão, atuando como produtor musical e revisor de conteúdo digital. Mais relevante ainda é a comprovação de que o recorrente já havia sido vítima de utilização indevida de sua identidade profissional em episódios anteriores, tendo adotado as providências cabíveis, como o registro de boletins de ocorrência e a comunicação formal à Junta Comercial, a qual, em processo administrativo próprio, concluiu pela inexistência de sua responsabilidade em fraudes análogas.

Ademais, a dinâmica do evento danoso revela que o agravado não adotou as cautelas mínimas esperadas em transações dessa natureza.

O site utilizado para o suposto leilão possuía domínio internacional, em desacordo com as normas vigentes para leiloeiros oficiais no Brasil, e o pagamento foi efetuado em conta de titularidade de pessoa física estranha à lide e ao leiloeiro, o que, por si só, constitui sinal evidente de irregularidade.

O valor do bem arrematado também se mostrava significativamente inferior ao preço de mercado, circunstância que deveria ter despertado a prudência do comprador.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, inexistindo prova de participação ou benefício direto do leiloeiro no golpe, e restando caracterizada a culpa exclusiva da
vítima ou de terceiros por meio de "fortuito externo", não há que se falar em responsabilização objetiva baseada meramente na teoria da aparência.

Dessa forma, manter o bloqueio de ativos financeiros de quem, ao que tudo indica, também é vítima de fraude por uso indevido de nome, representa ônus desproporcional e injusto, especialmente quando não há evidência de que os valores transferidos pelo autor ingressaram em seu patrimônio.

A reversibilidade da medida constritiva, embora juridicamente possível, não justifica a manutenção de um gravame sobre quem não apresenta, neste momento de cognição, nexo causal com o ilícito.

A exclusão da medida preserva a dignidade e a subsistência do agravante, sem impedir que o agravado busque o ressarcimento contra os reais beneficiários do esquema fraudulento ou mediante o prosseguimento da instrução processual para apuração de eventuais novos fatos.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal acerca dos pressupostos indispensáveis à
suspensão da
medida liminar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL – VÍ
TIMA DE SUPOSTO GOLPE – BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TODOS OS RECORRIDOS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADO EM CONTRAMINUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHEÇO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante o Agravante afirmar que fez investimento financeiro por meio da plataforma digital e, somente após, tomou conhecimento de que foi vítima de golpe, os documentos coligidos aos autos não evidenciam a verossimilhança de suas alegações.
De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito do Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há indícios de que se trata de golpe e/ou que os Agravados estão
dilapidando
patrimônio
. Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido Lucas de Paula
Montanini
formulada em sede de contraminuta, verifico que tal argumento não foi enfrentado pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do pedido. Indispensável a formação do contraditório para eventual bloqueio do numerário na conta dos Recorridos.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018027-65.2022.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO –
ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS ON-LINE – PROVÁVEL ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO – AUTOR E RÉU VÍTIMAS DO GOLPE –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU AUTORIZOU QUE TERCEIRO INTERMEDIASSE A VENDA OU DE CULPA NO EPISÓDIO –

NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
(CPC, ART. 300)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. O conjunto fático-probatório mostra que é provável que a lide envolva episódio em que autor e réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, a depender de quem era o seu interlocutor, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita. 3.
Não havendo comprovação do consentimento do réu para que o terceiro atuasse em seu nome, tampouco de que ele tenha agido com culpa ou dolo para a consecução do resultado danoso, não se pode dizer, em cognição sumária, que restou demostrada a probabilidade do direito do autor de ver o réu responsabilizado a entregar o bem ou a indenizá-lo pelos prejuízos sofridos
.
”

(TJ-MT 10252252720208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO DO RECURSO
,
para
, ratificando a tutela recursal Id. 350480854,
reforma
r
a decisão interlocutória
e
determinar o levantamento imediato do
arresto cautelar incidente sobre as contas e ativos financeiros de Guilherme
Okabayashi
Miguel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026